Tribunal: TJMT
Processo: 1007398-32.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-29
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão de n. 1000497-08.2022.8.11.0078, ajuizada em face de ALMERINDA RAMALHO, determinou a emenda da inicial para comprovar a constituição em mora da requerida.
Para tanto, a agravante alega que a decisão trará prejuízo grave e de difícil reparação, pois determinou a comprovação da constituição da mora da parte agravada, mesmo depois de procedida a notificação da devedora no endereço constante do contrato.
Ressalta que o entendimento firmado recentemente no Superior Tribunal de Justiça reconhece a validade da notificação encaminhada ao endereço constante do contrato para fins de constituição em mora, independentemente de ter sido recebida ou não.
Afirma que é dever do financiado informar à instituição bancária qualquer mudança de endereço, seja por obrigação contratual, seja como atitude de boa-fé, não podendo o devedor se beneficiar de sua conduta.
Pugna pela concessão da liminar de efeito ativo.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Ao revés do efeito suspensivo, a atribuição de efeito ativo ao Recurso de Agravo de Instrumento varia tanto quanto variem os pressupostos da tutela jurisdicional perseguida.
Como já dizia Luiz Guilherme Marinoni:
(...) Os requisitos para concessão da tutela antecipatória variam de acordo com o contexto litigioso em que se insere o recorrente. Dependem, em suma, da espécie de tutela do direito que se quer antecipada. (Código de processo civil comentado artigo por artigo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, P. 542).
Na hipótese, por mais que insista a agravante, da análise cuidadosa das alegações do presente recurso, não se observa a presença dos requisitos legais para a concessão da medida liminar pleiteada.
É que, consoante se infere da atenta leitura do § 2o do artigo 2o do Decreto-Lei de no 911/69, bem como da Súmula de no 72 do Superior Tribunal de Justiça, a comprovação da mora é requisito indispensável à busca e apreensão e será comprovada por carta registrada expedida por intermédio de cartório extrajudicial ou pelo protesto do título.
No caso em exame, não obstante a instituição financeira tenha comprovado o esgotamento das diligências para a localização da devedora, já que a notificação encaminhada ao endereço constante no contrato retornou pelo motivo “mudou-se” em razão da desídia da devedora em cumpriu com a sua obrigação de manter o seu cadastro atualizado junto ao banco, a recorrente sequer procedeu com o protesto do título, de modo que não houve a válida constituição em mora da parte devedora.
Nesse sentido:
“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO POR EDITAL. DEVEDOR MUDOU-SE E NÃO ATUALIZOU O CADASTRO JUNTO AO BANCO. A comprovação da mora do devedor fiduciante pode ocorrer através da sua intimação por carta registrada ou protesto de título, quando este não for localizado. É obrigação do devedor manter seu cadastro atualizado junto ao banco, no entanto, quando o devedor não é encontrado, imperiosa a apresentação de protesto por edital. In casu, o banco credor remeteu a notificação para endereço do financiado que retornou com a informação mudou-se, mas não comprovou ter diligenciado para localização do mutuário. Logo, falta pressuposto para a busca e apreensão. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO. (TJ-RS - AC: 70081265936 RS, Relator: Alzir Felippe Schmitz, Data de Julgamento: 30/05/2019, Décima Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 06/06/2019) (g.n.)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - BUSCA E APREENSÃO - DECRETO-LEI N. 911, DE 1969 - NOTIFICAÇÃO - AR DEVOLVIDO - MUDOU-SE - ENDEREÇO DECLINADO NO CONTRATO - NOTIFICAÇÃO EDITALÍCIA DO PROTESTO - REGULARIDADE - CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA. Conforme entendimento consolidado pelo e. STJ, o protesto por edital, para constituição do devedor em mora, apenas é permitido depois de esgotadas as possibilidades de sua localização (AgRg no AREsp n. 415.294/SC). Considera-se válida a constituição do devedor em mora por meio de notificação editalícia, tendo em vista que o AR foi devolvido pelo motivo "mudou-se". Esgotados os meios de entrega da notificação extrajudicial, lícito é o protesto por edital, sendo válida, portanto, a constituição em mora. Recurso provido. (TJ-MG - AI: 10000190215376001 MG, Relator: Manoel dos Reis Morais, Data de Julgamento: 21/07/0019, Data de Publicação: 30/07/2019) (g.n.)
A propósito, o entendimento desta Corte acerca do assunto:
“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO CONSTANTE NA AVENÇA - DEVOLUÇÃO PELO MOTIVO "MUDOU-SE" – OBRIGAÇÃO DO DEVEDOR DE MANTER O CADASTRO ATUALIZADO – PRINCÍPIO DA BOA-FÉ CONTRATUAL – ESGOTADOS OS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO - NECESSIDADE DE PROTESTO POR EDITAL – NÃO REALIZAÇÃO – MORA NÃO CONFIGURADA - REQUISITO INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA LIDE - SÚMULA 72 DO STJ - RECURSO NÃO PROVIDO. A notificação extrajudicial enviada ao devedor no endereço constante na avença mas devolvida pelo motivo "mudou-se" é suficiente para que se considerem esgotados os meios de localizá-lo, e, assim, permitir o protesto por edital, em observância ao princípio da boa-fé contratual. "Admite-se, ainda, que a comprovação da mora do devedor seja efetuada pelo protesto do título por edital, quando, esgotados os meios de localizar o devedor, seja inviável a notificação pessoal, em razão de não ter sido o réu encontrado no endereço indicado no contrato." (AgInt no AgRg no AREsp 664.661/MS).” (N.U 1002006-76.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/06/2020, Publicado no DJE 10/06/2020) (g.n.)
“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO COM PEDIDO DE LIMINAR - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - MORA DO DEVEDOR - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO - DEVOLUÇÃO DO AR COM MOTIVO “MUDOU-SE” - DEVER DA PARTE DE INFORMAR O ENDEREÇO ATUALIZADO - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ - PROTESTO DE TÍTULO REALIZADO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - MORA CONSTITUÍDA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Para a constituição em mora, é desnecessária a notificação pessoal do devedor, bastando que seja feita via cartório e no endereço declinado no contrato. Demonstrado o envio da notificação extrajudicial ao endereço informado pelo devedor no contrato, que somente não foi recebido em razão de mudança de endereço, o protesto do título se revela suficiente para constituir o devedor em mora.” (TJ-MT 10037315120188110041 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 20/07/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/07/2021) (g.n.)
Assim, diante de tal situação, não há por onde atender a súplica do recorrente, pois não atendidos a contento, os pressupostos da tutela jurisdicional pretendida, razão pela qual deve ser indeferida a liminar recursal.
Ante o exposto, NÃO ATRIBUO efeito ativo ao recurso.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se a parte agravada do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Cumpra-se.